Tribunal: CARF
Processo: 13855.723590/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.723590/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ERASMO MANOEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época do
lançamento.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova haver ocorrido o
pagamento dos honorários advocatícios associados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) por documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, mesmo que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.723590/2011-02
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.723590/2011-02

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 21/26):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/10, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2009, no montante de
R$ 64.982,06, sendo R$ 34.007,78, a título de imposto de renda pessoa física
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 25.505,83, de multa de ofício, e R$
5.468,45, de juros de mora, calculados até 31/10/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 152.552,50. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 4.576,58.
Foi constatada a omissão de rend. tributáveis no valor de R$ 152.552,50, conforme
informado em Dirf pela fonte pagadora (Caixa Econômica Federal).
Cientificado do lançamento em 25/11/2011 (fls. 12), o interessado apresentou, em
06/12/2011, a impugnação de fls. 02/03, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. não relacionou os rendimentos auferidos na ação que moveu contra o INSS porque
foi informado pelo advogado que tais rendimentos não eram tributáveis;
2. não teve, portanto, intenção de sonegação de tributo;
3. do valor bruto recebido (R$ 152.552,50), pagou, a título de honorários, ao advogado
João Marcos Saloio, CPF no 109.007.708-48, a importância de R$ 46.000,00, restando a
ser tributado o valor de R$ 106.552,50;
4. considerando-se a dedução dos honorários advocatícios, apura-se imposto
suplementar de R$ 20.999,79;
5. requer ainda que sejam concedidos novos prazos para o pagamento a vista ou para o
parcelamento com as reduções sobre a multa de ofício;
6. como somente tem condições de liquidar o referido débito através de
parcelamento, o crédito tributário com a redução de 40% da multa resulta no
valor de R$ 34.191,85 (imposto de R$ 20.999,79 + multa de R$ 9.449,90 + juros de
R$ 3.742,16), que deverá ser dividido em sessenta parcelas, sendo a primeira no
valor de R$ 569,86.
Visando instruir o processo, foram juntados os documentos de fls. 17/20.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.723590/2011-02

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios somente é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial caso seja devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS.
A possibilidade de redução da multa de ofício restringe-se às hipóteses mencionadas no
art. 6o, da Lei no 8.218/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, não havendo
qualquer previsão para modificação dos prazos ali estabelecidos.
Cientificado da decisão, em 05/03/2015 (fls. 29/30), o contribuinte, em
30/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 31/34), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que os honorários advocatícios pagos em virtude da condução da
demanda judicial movida contra o INSS, onde originaram os rendimentos recebidos
acumuladamente da CEF, devem ser excluídos dos rendimentos tributáveis apurados. Registra
ainda que efetuou o pagamento em parcela única do valor total da autuação e que se buscava o
parcelamento, recolhidos via DARF código de receita 2904, cujo documento se encontra
anexado a ação de repetição de indébito no 0000661-53.2012.4.03.6138, em curso na 1a Vara
Federal de Barretos/SP, cujos autos foram enviados ao TRF3 para julgamento da apelação
interposta pela PFN, ficando assim solucionados os demais pleitos apresentados, restando tão
somente o que ora se recorre, trazendo os documentos comprobatórios das alegações recorridas.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.723590/2011-02

Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial federal – dos honorários
advocatícios pagos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação da justiça federal, no valor de R$ 46.000,00, apurada em sede de revisão da
DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido da dedução dos honorários advocatícios pagos pela condução da demanda judicial onde
originaram os rendimentos recebidos, ao teor da legislação de regência.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, consulta/andamento processual e peças extraídas do processo judicial no 1.311/99
(2000.03.99.047050-5 e 0007107-09.2011.403.6138) que tramitou na 2a Vara Federal de
Barretos/SP (fls. 47/54).
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas com honorários pagas, não tendo sido demonstrado por meio de
documentação suficiente o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução,
consubstanciado no art. 56, parágrafo único do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
imputação da irregularidade suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva dos
pagamentos realizados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a consequente tributação
dos valores correspondentes, omitidos na declaração de ajuste anual.
Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades em relação aos valores apurados, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio, traçados na decisão recorrida
(fls. 23/26):
Restringe-se o litígio, pois, à possibilidade de dedução dos honorários advocatícios,
sendo mister reproduzir o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999, que trata do
assunto:
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Já a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001, ao consolidar as normas vigentes
sobre a tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda, dispõe, em seu artigo 3°:
“Art. 3o. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide,
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo quaisquer
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.723590/2011-02

acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.”
Dos dispositivos transcritos, infere-se que as despesas incorridas na ação judicial pagas
pelo contribuinte, inclusive com honorários advocatícios, devidamente comprovadas,
são dedutíveis dos rendimentos tributáveis.
Ocorre que, para fazer jus à exclusão das despesas em questão, é necessário que se
comprove não só o desembolso, mas também a efetiva atuação do destinatário dos
recursos no processo judicial.
(...)
O recibo apresentado pelo impugnante (fls. 11) atesta o pagamento da quantia de R$
46.000,00 a João Marcos Saloio, CPF no 109.007.708-48, a título de honorários
advocatícios prestados na Ação Declaratória C/C Condenatória (processo no 1.311/99),
que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barretos-SP.
Efetuada pesquisa ao sítio da Justiça Federal de São Paulo (fls. 18), verifica-se que o
único processo movido pelo fiscalizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), tendo como patrono João Marcos Saloio, é o de no 0007107-09.2011.4.03.6138,
cuja data de protocolo é 30/09/2011.
Cumpre lembrar que os rendimentos de que se trata foram recebidos no ano-
calendário de 2009.
Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 19) revela a existência de
apenas um processo em nome do interessado (no 0004828.65.2005.8.26.0066), versando
sobre arrolamento de bens, cujo advogado é Eliezer Zanin.
Vê-se, portanto, que não restou comprovada a atuação do advogado João Marcos
Saloio no processo judicial que deu origem ao pagamento dos rendimentos
omitidos pelo impugnante.
(...)
Assim, apurada a omissão de rendimentos, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar
a efetividade das despesas que reduziriam a base de cálculo do imposto.
No caso em apreço, não sendo possível vincular o pagamento de honorários
advocatícios consubstanciado no recibo de fls. 11 aos rendimentos tributáveis
lançados como omitidos, nenhum valor pode ser deduzido a esse título.
No que tange ao pedido para que sejam concedidos novos prazos para o pagamento
a vista ou para o parcelamento com as reduções sobre a multa de ofício, impõe-se
reproduzir o art. 6o, da Lei no 8.218, de 29/08/1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, que estabelece a possibilidade de redução da multa aplicada no
lançamento de ofício nas hipóteses de pagamento, compensação ou parcelamento do
tributo apurado: (...)
(...)
Como se infere do acima exposto, a possibilidade de redução da multa de ofício
restringe-se às hipóteses e prazos acima estabelecidos.
Veja-se que não há qualquer previsão legal para que tais prazos sejam estendidos ou
modificados de alguma forma.
Esclareça-se, por fim, que não compete às Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil se manifestar a respeito de pedido de parcelamento, devendo tal pedido ser
dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) de origem.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.723590/2011-02

Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, norma aplicável aos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2009 e objeto do lançamento, as despesas com
advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos, sendo certo que os documentos
carreadas aos autos estão a demonstrar a ocorrência do labor prestado pelo patrono na condução
da demanda judicial no 1.311/99 (reautuado sob os no 2000.03.99.047050-5 e 0007107-
09.2011.403.6138), que tramitou na 2a Vara Federal de Barretos/SP (fls. 47/54), que resultou no
recebimento dos rendimentos obtidos.
Portanto, ancorado no recibo acostado (fls. 11 e 46), aliado as peças processuais
extraída do processo no 1.311/99 (fls.47/54), tem-se por comprovado que o patrono indicado,
João Marcos Saloio, atuou de fato no referido processo, restando assim, ao meu sentir, suprido o
vício apontado pela decisão recorrida, devendo a verba honorária paga ser excluída da incidência
tributária, na exata dicção da legislação de regência, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Não obstante, cumpre também registrar que o Recorrente socorreu ao judiciário
buscando o recálculo do imposto de renda apurado em face dos rendimentos recebidos na ação
previdenciária no 1.311/99 (0007107-09.2011.4.03.6138), com base no regime de competência,
ou seja, utilizando-se tabela progressiva vigente na data em que os rendimentos eram devidos –
obtendo provimento favorável, inclusive com condenação da União a restituir os valores
indevidamente recolhidos e corrigidos monetariamente, a partir de 01/05/2010, pela taxa
SELIC – cuja sentença, publicada em 29/01/2014, transitou em julgado em 23/05/2017,
conforme se depreende dos andamentos processuais registrados nos sites da JFSP
(jfsp.jus.br/foruns-federais/) e do TRF3 (web.trf3.jus.br).
Com efeito, neste ponto, caberá à unidade de origem aplicar ao processo
administrativo no 13855-723591/2011-49 – que trata da parte incontroversa apartada do presente
feito – a decisão final proferida na Ação de Repetição de Indébito no 0000661-
53.2012.4.03.6138, movida pelo contribuinte, que tramitou perante a 1a Vara Federal de
Barretos/SP.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
omissão de rendimentos relativa aos honorários advocatícios pagos, no valor de R$ 46.000,00, na
base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original